Tribunal: TJDFT
Processo: 0704532-11.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. CONTRATO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTRIÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de inexistência de relação jurídica com a operadora de telefonia de contrato celebrado em fraude de terceiro; declaração de inexistência de débito de fatura de telefonia; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de repetição de indébito do valor de R$ 13,65 referente ao pagamento de fatura; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por dano moral. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes, em parte.
2 – Responsabilidade Civil. Fraude de terceiro. Telefonia. Em face do risco da atividade (art. 14, § 1o, do CDC), as empresas que exploram serviço de telefonia respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticadas por terceiro na contratação de serviços. Precedente na Turma (Acórdão n.1063181, 07176397720178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA). O autor alega que foi cobrado indevidamente e negativado por dívida no valor de R$ 174,18, oriunda de fatura de telefonia relativas aos números 9852XXX40, 9853XXX40, 9858XXX40, e 9864XXX42, cujo contrato jamais assentiu (ID 38605444, 38605454). O réu, ao seu turno, não trouxe qualquer elemento para contrariar as alegações. Sequer acostou ao processo o contrato supostamente firmado pelo autor e os documentos pessoais apresentados na contratação, além do que admite a possível ocorrência de fraude. De outra parte, a excludente de ilicitude por ato de terceiro só incide quando restar provado que a fraude decorreu de fortuito externo. Não é o caso. A contratação do serviço de telefonia está ligada à atividade empresarial desenvolvida pelo réu, e a fraude constatada se insere nos riscos do próprio empreendimento, de modo que não há como afastar a sua responsabilidade pelos danos causados ao consumidor.
3 – Responsabilidade civil. Danos Morais. Cadastro de Proteção ao Crédito. Inscrição indevida. É devida a indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedente no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). O documento de ID 38605454 informa o apontamento imotivado. O cancelamento da restrição posteriormente ao ajuizamento da demanda não afasta a conduta ilícita da operadora. É devida, pois, a reparação por danos morais.
4 – Valor da condenação. O valor fixado na sentença para reparação por danos morais (R$ 5.500,00), mostra-se adequado, considerando a gravidade do fato e suas consequências, não havendo justificativa para a redução. Após a reclamação do autor informando a possível fraude a operadora insistiu na cobrança do valor e realizou o apontamento nos serviços de proteção ao crédito, obrigando-o valer-se do Poder Judiciário para buscar o reconhecimento judicial da inexistência da relação jurídica e do débito. Sentença que se confirma.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995).
E